Tribunal: STF
Processo: ARE 1523325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES QUE EXCEDAM O SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.483. DÉFICIT ATUARIAL DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Ação ordinária. Servidores públicos inativos. Contribuição previdenciária. Entidade de classe que busca afastar a ampliação da base contributiva. Impossibilidade. Reforma do RPPS promovida pela Emenda Constitucional nº 103/19, da qual deriva a Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, que, modificando a Lei Complementar nº 1.012/07, autoriza a incidência de contribuição sobre a parcela dos proventos que exceder o salário mínimo. Déficit atuarial configurado. Tema relativo à inconstitucionalidade formal da norma já veiculado em ação de controle concentrado, não cabendo antecipar o exame. Ausência de prova pré-constituída acerca do confisco alegado. Possibilidade de aumento de contribuições desvinculado de majoração no valor dos benefícios. Precedentes. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 63).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37, o § 1º-A do art. 149 e o inc. II do art. 195 da Constituição da República, bem assim o inc. II do art. 36 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, deve ser reformado na medida em que se olvidou da necessidade de afastar a aplicação do art. 9º, §2º, da Lei Complementar nº 1.012/07, alterado pela Lei Complementar nº 1.354/20, de forma a obstar a incidência da contribuição previdenciária adicional sobre proventos inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social (art. 201 da Constituição Federal), tendo em vista (i) não ser norma de repetição obrigatória (art. 36, II da EC 103/19), (ii) vício de iniciativa (art. 37, X da CF), (ii) afronta da isonomia em relação aos segurados do RGPS (art. 95, II da CF)” (fl. 7, e-doc. 76).



    Afirma que “a redação atribuída ao artigo 149, §1º-A da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019 que, por sua vez, fundamentou a instituição da contribuição previdenciária adicional, contudo não se trata de norma de reprodução ou observância obrigatória, pois o artigo 36, II da Emenda Constitucional 103/2019 previu que o artigo 149 da Constituição Federal NÃO teria aplicação imediata aos Estados, ou seja, somente poderia ser aplicado aos Estados mediante a edição de lei de iniciativa do Poder Executivo” (fl. 7, e-doc. 76).



     E complementa que, “no afã de empreender alterações no regime jurídico da contribuição previdenciária incidente sobre os inativos, o Estado de São Paulo editou a mencionada lei [Lei complementar n. 1.354/2020] com manifesto vício de iniciativa, posto que a previsão questionada na origem (contribuição dos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência, a partir de um salário mínimo em caso de déficit atuarial), não estava presente no Projeto de iniciativa do Executivo (doc. 01), mas veio a lume somente no Substitutivo parlamentar que restou aprovado” (fl. 7, e-doc. 76).



    Anota que “este Supremo Tribunal Federal, na ADI 3105, cujo acórdão foi relatado pelo Eminente Min. Cezar Peluso, definiu que ‘esse cânone, embora faça menção apenas às aposentadorias e pensões concedidas pelo regime geral da previdência, deve ser interpretado de forma teleológica e expansiva, para alcançar, no que sejam compatíveis, também aquelas concedidas pelo regime dos servidores públicos, atenção ao caráter unitário do fim público de ambos os regimes e ao princípio da isonomia’” (fl. 14, e-doc. 76).



    Ressalta que “o entendimento firmado pela Corte Constitucional foi no sentido de que a Carta Magna permite a incidência de contribuição previdenciária nos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores públicos somente sobre o montante que supere o teto do Regime Geral de Previdência Social, como meio de conferir tratamento igual aos benefícios do RPPS e RGPS, em que pese sua desigualdade, havendo, portanto justificativa válida para a contribuição incidente sobre os valores de benefícios que superem o teto do RGPS” (fl. 14, e-doc. 76).



    Atenta para o fato de que, “ao analisar o histórico de reformas previdenciárias, identifica-se um objetivo comum, qual seja, a aproximação do regime próprio ao regime geral” e assevera que “a obrigação imposta aos servidores públicos paulistas de contribuírem também sobre os valores inferiores ao teto do RGPS: (i) cria uma situação jurídica com tratamento distinto não justificado em relação aos trabalhadores da iniciativa privada do Estado de São Paulo e; (ii) afasta a essência das reformas previdenciárias de buscar aproximar o tratamento previdenciário da iniciativa pública e privada, e por consequência viola ao art. 195, II da Constituição Federal” (fls. 14-15, e-doc. 76).



    Pede “digne-se Vossa Excelência, conhecendo diretamente do recurso extraordinário, dar-lhe provimento, como consequência, julgar procedente, nos termos propostos à exordial” (fl. 15, e-doc. 76).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).



    4. Neste agravo, a agravante afirma que, “diferentemente do afirmado, não há que se falar em afronta a Súmula 279/STF, tendo em vista que, para a verificação da afronta pretendida no recurso extraordinário denegado não se faz necessário à verificação de fatos e provas, nem de simples interpretação de cláusulas contratuais, mas tão e somente análise de violação à Constituição Federal, a teor dos dispositivos art. 36, II da EC n. 103/2019, art. 149, §1º-A; art. 37, X; art. 195, II todos da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 97).



    Aduz que “a questão tratada no recurso extraordinário diz respeito tão somente à violação direta de um direito constitucionalmente previsto, de forma que é inaplicável à espécie a Súmula 280 desse Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 97).



    Pede “digne-se Vossa Excelência, conhecendo diretamente do recurso extraordinário, dar-lhe provimento, para desconstituir a decisão atacada, e em consequência, julgar procedente, nos termos propostos à exordial” (fl. 16, e-doc. 97).



    5. Determinada a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, o Subprocurador-Geral Dr. Elton Ghersel manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme fundamentos expostos na seguinte ementa:



    “Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária de servidor público inativo do Estado de São Paulo. Ampliação da base de cálculo em face do déficit atuarial. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Ausência de prequestionamento. Insuficiência da indicação, desacompanhada de fundamentação, dos dispositivos constitucionais nos embargos de declaração. Não aplicação do art. 1.025 do CPC. Necessidade de reapreciação de legislação local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Reexame. Súmula 279/STF. Convergência do acórdão recorrido com o entendimento que se extrai do julgamento da ADI 7.026/SC. – Requer-se o não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 133).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Anoto, inicialmente, que a alegada contrariedade ao inc. X do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (e-doc. 67) comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITCMD. Exigibilidade. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.511.202-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    8. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A autora é entidade constituída para defesa dos interesses da classe de servidores especificada e, por meio da presente ação, insurge-se contra a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que excede o salário mínimo, na forma disposta no artigo 9º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07, com a redação dada pela Lei nº 1.354/20. 



    O contexto normativo resta bem delineado pela r. sentença, não se afigurando tributação abusiva pela Administração:



    ‘Como se sabe, a regra geral é dada pelo artigo 40, § 18, da Constituição Federal: 'incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos'. 



    Contudo, a Emenda Constitucional 103/2019 acrescentou o parágrafo 1º-A, ao artigo 149 da Constituição Federal, com a seguinte redação: 'quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo'. 



    A reforma da Previdência instituiu, portanto, um adicional de contribuição previdenciária que poderá ser cobrado, se houver déficit atuarial, sobre os valores que excedem um salário mínimo.



    Sustenta a requerente a inexistência de previsão na Constituição Estadual para tal cobrança. 



    O artigo 126, § 8º, da Constituição Estadual, reproduz o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. 



    Não há, de fato, qualquer norma na Constituição Estadual que reproduza o supra artigo 149, § 1º-A. 



    Como se sabe, a Emenda Constitucional 103/2019 não abrangeu em sua integralidade os servidores de Estados e Municípios. Temas como idade mínima, regras para cálculo dos proventos, aposentadoria de servidores com deficiência, contagem de tempo especial, etc. foram remetidas à legislação estadual.



    Por esse motivo, não obstante estivesse em tramitação a chamada 'PEC paralela', que autorizava por mecanismo mais simplificado a reinclusão de Estados e Municípios na reforma da Constituição Federal, a maioria dos Estados, dentre os quais o Estado de São Paulo, encaminhou projetos de reforma de suas Constituições e de legislação infraconstitucional.



    O mesmo não ocorreu com o artigo 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição Federal. 



    A redação dos dispositivos constitucionais é taxativa: (...).



    Se a regra geral, que é a contribuição previdenciária incidente sobre os valores que excedem o teto do Regime Geral (§ 1º), não depende de modificação da Constituição Estadual, mas se faz 'por meio de lei', a exceção (§ 1º-A), que é a incidência sobre valores superiores a um salário mínimo, também não necessita. 



    Não há inconstitucionalidade na cobrança da contribuição adicional somente para o Regime Próprio, porque decorre justamente de uma situação específica, que é a declaração de déficit atuarial. 



    Quanto à declaração de déficit atuarial, o Decreto Estadual nº 65.021/2020 assim dispõe: (...).



    O Secretário Estadual de Projetos, Orçamento e Gestão declarou 'com fundamento na Nota Técnica SPPREV 3-2020, nos termos do art. 3º, do Dec. 65.021-2020, cumulado com o § 2º, do art. 9º, da LC 1.012-2007, com a redação dada pela LC 1.354-2020, a existência de déficit atuarial no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado (Diário Oficial do Estado de 20/06/2020). (...)



    A declaração de déficit e a consequente cobrança do adicional se deram, portanto, na forma prevista na legislação estadual.’



    À luz da Nota Técnica aludida pela r. sentença, acostada a fls. 151/156, convém enfatizar que o pressuposto que autoriza a exação ora controvertida resta configurado no presente caso, na medida em que as despesas projetadas discriminadas suplantam a totalidade das receitas disponíveis para o RPPS, mesmo considerados o saldo derivado de compensação previdenciária, alienação de bens imóveis, contribuição de servidores afastados, recuperação de proventos e, a partir de 2015, os royalties e participação especial no resultado pela exploração de petróleo e gás natural previstos no § 1º do artigo 20, da Constituição Federal tudo a evidenciar o déficit atuarial suportado pela Administração” (fls. 3-7, e-doc. 63).



    9. O inconformismo da agravante cinge-se à majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, fixada sobre a parcela dos proventos que exceda o salário mínimo pela Lei Complementar estadual n. 1.012/2007 (com a redação dada pela Lei estadual n. 1.354/2020). 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.483, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do “art. 2º da Lei nº 14.250, de 18 de fevereiro de 2020, do Estado da Bahia, especificamente na parte em que alterou a redação dos arts. 69, caput, e 71, §§ 2º e 3º, da Lei nº 11.357, de 6 de janeiro de 2009”. Referidas normas promoveram alteração na base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas, estabelecendo “a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão, concedidos pelo regime próprio de previdência social, que supere o triplo do valor a que se refere o art. 201, § 2º, da Constituição”. 



    A ação foi julgada improcedente. Naquela assentada, o Ministro Luís Roberto Barroso justificou a higidez dos artigos legais questionados de acordo com os seguintes fundamentos:



    “5. Note-se que a própria Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, autorizou que a contribuição previdenciária incida sobre o valor que excede o salário mínimo sempre que demonstrado o déficit atuarial. O objetivo foi conceder, ao lado da progressividade de alíquotas permitida no § 1º do art. 149 da CF, mais um instrumento de reequilíbrio do sistema previdenciário ao legislador. 



    6. De fato, como destacado pela própria requerente, a ampliação da base de cálculo dos inativos e pensionistas, para que possa recair não só sobre o que excede o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, está condicionada à existência de déficit atuarial . Portanto, as normas impugnadas somente serão válidas se e enquanto essa circunstância estiver presente. 



    7. Ao se apurar a sustentabilidade de um regime de previdência social, é preciso analisar se ele está em situação de equilíbrio financeiro e atuarial. Isso é, aliás, o que propugna o art. 40, caput, da Constituição. (...)



    10. No caso, o Governador do Estado demonstrou a existência de grave desequilíbrio financeiro no regime próprio de previdência social da Bahia, salientando que, ao menos desde 2014, o tesouro tem efetuado aportes de recursos vultosos para cobrir o déficit do exercício. Nesse sentido, veja-se trecho da manifestação do Chefe do Executivo estadual (doc. 49, fls. 7-8): (...).



    11. Em complemento a isso, dados do final de 2021, extraídos do portal do Ministério do Trabalho e da Previdência, revelam que o regime próprio de previdência social do Estado da Bahia apresentou um resultado atuarial negativo de mais de R$ 119 bilhões 3 . Cuida-se de informações públicas, facilmente acessíveis, que contam com presunção de veracidade e são, portanto, aptas a respaldar o aumento da base de cálculo dos inativos e pensionistas daquele ente federativo. 



    12. Tais fatos são suficientes, também, para afastar o argumento da autora de que haveria afronta ao art. 40, § 18, da Constituição, por se ter ampliado de forma permanente a base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas, supostamente sem vinculação a um quadro de déficit atuarial. A alegação não é procedente, uma vez que a mensagem do Governador do Estado, ao encaminhar o projeto de lei para discussão e votação, justificou o aumento da base de cálculo da contribuição aludindo à situação de desequilíbrio do sistema previdenciário. (...)



    13. Assim sendo, o art. 2º da Lei nº 14.250/2020, do Estado da Bahia, está em consonância com o art. 149, § 1º-A, da Constituição, que, na hipótese de déficit atuarial, abre uma exceção ao disposto no art. 40, § 18, da CF, permitindo a ampliação da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas” (Plenário, DJe 15.8.2023).



    Logo, ao concluir no sentido de que “o pressuposto que autoriza a exação ora controvertida resta configurado no presente caso, na medida em que as despesas projetadas discriminadas suplantam a totalidade das receitas disponíveis para o RPPS”, o Tribunal de origem espelha o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    10. Para se concluir de forma distinta da exposta no acórdão recorrido, quanto à existência de déficit atuarial autorizador da alteração questionada, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Complementar estadual n. 1.012/2007 (com a redação dada pela Lei estadual n. 1.354/2020) e do conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL A JUSTIFICAR A EXAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (ARE n. 1.431.822-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidor público inativo. Incidência sobre os valores que superem o salário mínimo. Existência de déficit atuarial a justificar a exação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.457.381-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora